Tribunal: STF
Processo: ARE 1035754
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 41):



    “APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança c/c pedido de liminar – Servidor Público Estadual – Oficial operacional - Expedição de certidão com conversão do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para o tempo comum e reconhecimento de aposentadoria especial – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, no tocante a expedição de certidão de contagem, com o acréscimo de tempo especial, nos períodos em que houve desempenho de atividade insalubre, conforme os pagamentos e o grau do adicional consignados no holerite - Direito a aposentadoria especial não comprovada - Necessária dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança - Precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal, deste Egrégio TJSP e desta E. 11ª Câmara de Direito Público – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação mantida - Recurso voluntário da FESP e reexame necessário improvidos.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 47), foram parcialmente acolhidos apenas para “a fim de sanar a contradição para que conste que as preliminares recursal afastadas pelo v. Acórdão (voto 1109), foram alegadas pela FESP e não pelo Parquet" (fl. 2, Doc 51)



    No RE (Doc. 56), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FESP alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 40, § 4.º, III, § 10, da CF/1988.



    Sustenta que “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (fl. 12, Doc. 56).



    Destaca que “a comprovação da efetiva exposição será feita mediante laudo elaborado pelo Departamento de Perícias Médicas Estaduais. O Laudo a ser elaborado pelo Departamento de Perícias Médicas não se confunde com o laudo de insalubridade e é o único documento hábil para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial” (fl. 12, Doc 56). 



    Pondera que “tendo em vista o posicionamento adotado por este C. Supremo Tribunal Federal, bem como o fato de os mandados de injunção deferidos pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo não tratarem da questão relativa à conversão de tempo de atividade prestada sob condições especiais em tempo de atividade comum, mas apenas do direito à aposentadoria especial, […] qualquer decisão que porventura venha a determinar tal conversão, mediante a adoção de índices multiplicadores que impliquem a alteração do tempo de atividade, deverá ser impugnada, pois há ofensa ao artigo 40, § 4º, inciso III e § 10 da Constituição Federal e artigo 96, I, da Lei Federal nº 8.213/91” (fl. 13, Doc. 56).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, quando é sabido que a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa” (fl. 1, Doc. 63).



    No Agravo (Doc. 65), a parte recorrente defende a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesta CORTE, determinei a restituição dos autos ao Juízo a quo, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC, a fim de que fosse observada a tese fixada no julgamento do RE 1.014.286-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 942 (Doc. 73). 



    Em Juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido em acórdão assim ementado (fls. 10-11, Doc. 77):



    “RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança c/c pedido de liminar protocolado em 06/10/2013 – Servidor Público Estadual – Oficial operacional - Expedição de certidão com conversão do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para o tempo comum e reconhecimento de aposentadoria especial – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, no tocante a expedição de certidão de contagem, com o acréscimo de tempo especial, nos períodos em que houve desempenho de atividade insalubre, conforme os pagamentos e o grau do adicional consignados no holerite - Direito a aposentadoria especial não comprovada - Necessária dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança - Precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal, deste Egrégio TJSP e desta E. 11ª Câmara de Direito Público – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, mantida - Recurso voluntário da FESP e reexame necessário, improvidos.



    O v. Acórdão negou provimento ao recurso voluntário da FESP e ao reexame necessário (fls. 95/105 – 03/03/2015) - Recurso extraordinário, sobrestado - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC/73, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 - Verifica-se que o RE nº 1.014.286/SP, Tema nº 942, STF, DJe 24.09.2020, fixou a seguinte tese: "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do §4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República." (grifos nossos), não se aplica na hipótese dos autos, vez que o v. Acórdão está em consonância com o Tema nº 942, do C. STF - Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.” 



    Mantido o acórdão, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos novamente encaminhados ao STF (fls. 27-28, Doc. 77). 



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 4-11, Doc. 41):



    “O recurso voluntário da FESP e o reexame necessário não comportam provimento. 



    [...]



    Com efeito, o apelado comprovou, que recebe o adicional de insalubridade, vez que juntou aos autos holerite (fls. 14). 



    Tal fato, de per si, não permite a constatação do direito líquido e certo à percepção de certidão com a conversão do tempo de labor em condições insalubres para o tempo comum, conforme pretendido pelo apelado. 



    É o entendimento que se extrai do artigo 6º, §1º da Lei nº 12.016/2009, in verbis: 



    […]



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção 1083-DF, j. 2.8.2010, de Relatoria do Min. Marco Aurélio, determinou a aplicação da Lei nº 8.213/91 no que tange à aposentadoria especial decorrente de labor em condições insalubres aos servidores públicos, ante a lacuna legislativa. Nesse sentido já se manifestou esta Egrégia 11ª Câmara de Direito Público: 



    […]



    Contudo, não há provas nos autos de que o apelado preenche os requisitos legais para direito à percepção da aposentadoria especial, sendo incabível a dilação probatória em sede mandamental. 



    Destarte, dispõe o artigo 57 da Lei nº 8.213/91: 



    […]



    As condições especiais determinadas na Lei supramencionada para reconhecimento da aposentadoria especial foram regulamentadas pelo Decreto nº 3.048/09, que assim dispõe nos artigos 64 e 68: 



    […]



    O recorrido, por sua vez, não comprovou preencher as condições de trabalho acima previstas para fazer jus à aposentadoria especial. 



    E por se tratar de direito líquido e certo, o mesmo deve ser de plano comprovado, sendo vedada a dilação probatória em mandado de segurança. Nesse sentido leciona ANDRÉ RAMOS TAVARES: 



    […]



    Portanto, deve a autoridade coatora expedir certidão de contagem de tempo em favor do apelado, na qual conste a conversão para tempo especial o período de trabalho insalubre com os devidos acréscimos de tempo estabelecidos no artigo 57, da Lei nº 8.213/91 e artigos 64 e 68 do Decreto nº 3.048/09, nos períodos em que houve desempenho de atividade insalubre, conforme os pagamentos e o grau do adicional de insalubridade consignados no holerite (fls. 14). Não cabendo, portanto, a concessão de aposentadoria especial neste momento, pois o apelado não juntou certidão de tempo de serviço. Dessa forma, incabível a expedição da certidão nos termos pretendidos pelo impetrante, ora apelado, com o reconhecimento do direito à aposentadoria especial e conversão do tempo de atividade em condições especiais para o comum, ante a necessária dilação probatória, vedada em sede mandamental. 



    Por fim, não merece reforma a r. sentença de 1º Grau da lavra do magistrado a quo, dr. Sérgio Serrano Nunes Filho.”



    Vê-se, portanto, que o Tribunal de origem, levando em consideração a tese fixada no Tema 942, concluiu que o autor não comprovou ter cumprido os requisitos para a aposentadoria especial antes da entrada em vigor da EC 103/2019. No entanto, aplicou as regras da Lei 8.213/1991, que dispõem sobre a conversão em tempo comum, aquele prestado em condições especiais.



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.014.286, Tema 942 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos: 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do §4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    O acórdão desse precedente foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. (RE 1014286, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/8/2020)



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual merece ser mantido.



    Lado outro, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria necessário o reexame dos fatos da causa, o que é vedado pelas Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942).



    2. No caso, para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.312.841-ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente